Tribunal: TJDFT
Processo: 0018161-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018161-64.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL RECORRIDA: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AOS LUCROS CESSANTES. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A rescisão contratual por culpa da construtora, que não entregou o imóvel no prazo ajustado, implica na sua responsabilidade contratual acerca da devolução, ao consumidor, da quantia paga, cuja mora é constituída a partir da citação, por força do disposto no art. 405 do Código Civil. 2. De acordo com o §1o do art. 90 do CPC, havendo a desistência de parte do pedido, e uma vez aceita pela Ré e homologada pelo Juízo, é imperativa a distribuição das despesas processuais e honorários advocatícios em proporção à parcela à qual se desistiu. 3. Os ônus sucumbenciais são redistribuídos, em observância à regra do art. 85, §1o, do CPC, para ser a Ré condenada a arcar com 70% (setenta por cento) e o Autor a arcar com 30% (trinta por cento) das despesas processuais e honorários advocatícios, que devem ser mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 4. Apelo provido. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 86, parágrafo único, e 90 § 1o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que a parte recorrida deve suportar integralmente a verba honorária, por haver sido comprovado que ela deu causa à demanda. II - O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que o comprovante de pagamento do preparo foi juntado posteriormente à guia de recolhimento (ID 14416126), foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 14856970). Todavia, consoante se extrai do ID 15502401 e ID 15502402, o recorrente não atendeu à determinação legal de recolhimento em dobro do preparo, recolhendo na forma simples. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. PETIÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO. JUÍZO DIVERSO. EXTEMPORANEIDADE. DESERÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, consoante o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, é deserto o recurso se, intimado o recorrente para regularizar o vício na comprovação do preparo, não o fizer no prazo de 5 (cinco) dias. 3. É dever do recorrente comprovar o pagamento do preparo, com o correto preenchimento das guias de recolhimento, junto ao tribunal de origem. 4. É ônus do advogado protocolizar as petições e os recursos no juízo correto, não podendo ser considerada a data de protocolo promovido em local indevido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1738247/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1o/2/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1807942/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/5/2020). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 86, parágrafo único, e 90 § 1o, ambos do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino a exclusão do nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399 dos autos e do sistema informatizado, consoante requerido no ID 14774903. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027